Tribunal: TJDFT
Processo: 0019497-48.2011.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0019497-48.2011.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EILEON FRAGA SOUTO, JARCILIA CARVALHO RIBEIRO, JOANA GOMES JARDIM DA SILVA, JUMARA REZENDE CRUVINEL OLIVERIO, MARIA DAS GRACAS AZEVEDO, MARIA GORETTI MOURA DE SOUZA, MARIA ZULEIDE GOMES, ROSENILDO SOUSA BRAGA, VERA LUCIA BARBOSA DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 24513720, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) JARCILIA CARVALHO RIBEIRO, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A (CNPJ 00.057.240/0001-22) para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmou a procuração de ID 24513721, p. 22. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac